Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE 2,74g (dois gramas e setenta e quatro centigramas) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. RETIRADA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Frágil a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que a conduta da apelante incide na norma incriminadora do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, especialmente quando demonstrada pelos depoimentos, em Juízo, dos policiais, pelo relato extrajudicial de um usuário e pelas filmagens dos fatos delituosos.
2. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
3. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à quantidade de droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à natureza da droga.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do apelante de 2 (dois) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.